Tribunal: TJDFT
Processo: 0715410-88.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715410-88.2024.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAR BRASIL CLUBE DE BENEFICIOS APELADO: ALBERTO LEITE DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por Amar Brasil Clube de Benefícios contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras/DF, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Alberto Leite da Silva. De acordo com o Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível (art. 932, inc. III e art. 1.011, inc. I), bem comoo não conhecimento do recurso caso o recorrente descumpra a determinação judicial para sanar o vício referente à regularidade processual (art. 76, § 2o), o qual constitui pressuposto objetivo ou extrínseco recursal. Por sua vez, o art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil dispõe que, se a parte não informar nos autos a mudança de endereço, considera-se válida a intimação enviada ao endereço anteriormente indicado, ainda que o aviso de recebimento retorne com a observação de mudança de domicílio. No caso concreto, a parte ré interpôs apelação (id 71349508). Após a apresentação das contrarrazões (id 71349764), nas quais a parte apelada suscitou preliminar de inovação recursal, determinou-se a intimação do apelante, por intermédio de seu advogado constituído, para manifestação específica sobre o ponto (id 71431620). Na sequência, o patrono da parte apelante protocolou renúncia ao mandato (id 72611845). Proferiu-se, então, despacho para que o apelante, no prazo de 10 (dez) dias, regularizasse a representação processual, com a constituição de novo advogado. O mandado de intimação pessoal expedido ao endereço fornecido pela parte apelante retornou negativo, com a informação dos Correios de que o destinatário se mudou. Não ocorreu comunicação prévia de alteração de endereço nos autos, nem posterior regularização da representação processual. No contexto se torna impositivo o não conhecimento da apelação, uma vez que os pressupostos de admissibilidade recursal (matéria de ordem pública) não estão preenchidos (irregularidade da representação). Não conheço da apelação interposta por Amar Brasil Clube de Benefícios (CPC, art. 76, §2o c/c 274). A parte sucumbente, ora apelante, arcará com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), nos termos da sentença (CPC, art. 85, §11). Publique-se. Intimem-se. Preclusa a matéria, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator